Tribunal: TJSP
Processo: 1035978-95.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 800.074/SP – TEMA 318/STF.

– A questão da ofensa ao princípio do inafastabilidade de jurisdição, quando

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 800.074/SP – TEMA 318/STF.

– A questão da ofensa ao princípio do inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 956.302/GO, Tema n. 895/STF.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1035978-
95.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Sociedade
Beneficiente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein e Agravado(s) Prefeitura
Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035978-95.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.209
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.209
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1035978-95.2019.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do
Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional,
conforme decidido no AI no 800.074/SP TEMA 318/STF.
A questão da ofensa ao princípio do inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática
é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading
case RE n. 956.302/GO, Tema n. 895/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 01/06 50001) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, "a" c.c. art. 1035, § 8o) a recurso
extraordinário, em razão da ausência de repercussão geral por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado nos autos do AI no 800.074/SP, Tema 318/STF e do RE
n. 956.302/GO, Tema 895/STF.
Alegou a parte agravante, em síntese, que o acórdão teria violado
o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, pois o princípio da
inafastabilidade do poder judiciário demonstra não ser preciso esgotar a
instância administrativa para se pleitear em juízo a ameaça de lesão a um
direito.
Sustentou, ainda, ser indevido o entendimento de a Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035978-95.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.209
3
deveria se submeter a novo reconhecimento do direito à imunidade a
requerimento administrativo, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade, pois não é dado à norma de natureza infralegal capacidade
para regular as limitações ao poder de tributar.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Com relação à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, bem como quanto ao preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade do mandado de segurança, em atenção às r.
decisões exaradas pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE no
956.302, de 20.05.2016, publicada no DJe de 16.06.2016, e no
AI no 800.074, de 15.10.2010, publicada no DJe de 06.12.2010,
respectivamente, que considerou inexistente a repercussão geral
em casos análogos a este, nego seguimento, nos termos do art.
1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de
Processo Civil, ao presente recurso extraordinário.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, atinente aos
requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança e aquela
examinada pela Suprema Corte no leading case AI no 800.074/SP
correspondente ao Tema no 318, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão.
Recurso
Extraordinário.
Não
cabimento.
Matéria
infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035978-95.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.209
4
Do mesmo modo, no que diz respeito à controvérsia referente à
alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas
hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da
prestação jurisdicional de mérito a matéria é idêntica à examinada pela
Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading
case RE n. 956.302/GO, Tema n. 895, em que não restou reconhecida a
repercussão geral da matéria, asseverando, verbis:
Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à
alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à
entrega da prestação jurisdicional de mérito.
Constata-se que a decisão da C. Turma Julgadora, soberana em
razão da ausência de repercussão geral dos Temas, está em perfeita
consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)